Tribunal: TJES
Processo: 5010520-95.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010520-95.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON CAETANO PEREIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA
.
ROUBO MAJORADO
.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA.

EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO.
ORDEM
DENEGADA
.

1. De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, mormente o modus operandi empregado, com violência e grave ameaça com a utilização de armas de fogo e restrição da liberdade das vítimas, ressaltando que o paciente costumava frequentar o sítio onde ocorreram os fatos.

3. A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Jurisprudência STJ.

4. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

5. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Jurisprudência STJ.

6. Não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

7. Os autos foram enviados para o processo de digitalização em outubro de 2023, o que, conforme entendimento do C. STJ, justificaria eventual atraso diante do importante e necessário processo de virtualização do acervo físico do Poder Judiciário (STJ - AgRg no HC: 787037 MG 2022/0376722-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022).

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
ANDERSON CAETANO PEREIRA
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
ÍZO

DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
ARACRUZ
/ES
, que, nos autos tombados sob o nº 0002024-18.2022.8.08.0006, mantém a prisão preventiva do acusado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, incisos II e IV e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva, baseada em decisão com fundamentação genérica e inidônea, em razão da primariedade e das condições pessoais favoráveis do paciente, bem como o excesso de prazo da custódia.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e a expedição de alvará de soltura.

Informações da autoridade coatora no ID nº 9483512.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 20/08/2024 (ID 9526445).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 9570410).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
ANDERSON CAETANO PEREIRA
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
ÍZO

DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
ARACRUZ
/ES
, que, nos autos tombados sob o nº 0002024-18.2022.8.08.0006, mantém a prisão preventiva do acusado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, incisos II e IV e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva, baseada em decisão com fundamentação genérica e inidônea, em razão da primariedade e das condições pessoais favoráveis do paciente, bem como o excesso de prazo da custódia.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e a expedição de alvará de soltura.

Após prestadas informações pelo Juízo
a quo,
a liminar foi indeferida e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, narra a inicial acusatória, em síntese, que o acusado participou de um roubo com o corréu e dois indivíduos não identificados, ocorrido em um sítio que o paciente frequentava, onde foram subtraídos, mediante violência e grave ameaça exercida com armas de fogo e restrição à liberdade das vítimas, 05 (cinco) relógios, 03 (três) ventiladores, 02 (dois) cordões, uma arma de fogo registrada, 30 (trinta) munições, diversos eletrodomésticos, um jogo de facas, um rádio, um estabilizador, um veículo marca Chevrolet modelo S10, R$ 100,00 (cem reais) em espécie e 07 (sete) aparelhos celulares.

Relata, ainda, a denúncia que a participação do paciente consistiu em repassar informações sobre as vítimas para os demais criminosos, além de dar-lhes fuga após a execução do crime.

Portanto, longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, há indícios mínimos de autoria e de materialidade

dos crimes imputados ao réu, sendo incabível a tese de falta de justa causa.

Importa destacar, outrossim, que o crime pelo qual o paciente fora denunciado possui pena máxima cominada superior a 04 (quatro) anos, enquadrando-se, assim, na hipótese prevista no art. 313, inciso I, do CPP.

Ademais, diferente do que alega a defesa, a custódia cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, mormente o
modus operandi
empregado,

com violência e grave ameaça com a utilização de armas de fogo e restrição da liberdade das vítimas, ressaltando que o paciente costumava frequentar o sítio onde ocorreram os fatos.

Nesse sentido,

a

jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça de que “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022), restando demonstrado, portanto, o
periculum libertatis
.

Observo que a custódia cautelar é igualmente necessária para a conveniência da instrução criminal que se encontra em sua fase embrionária.

Importa destacar, também, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Ressalte-se, outrossim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

No caso em voga, o paciente teve a sua prisão preventiva decretada em 04/07/2023 e a denúncia fora recebida no dia 02/08/2023.

Devidamente citado, apresentou resposta à acusação em 15/09/2023 com pedido de revogação da custódia cautelar, que fora indeferido em 10/10/2023.

Verifico, ainda, que os autos foram enviados para o processo de digitalização em outubro de 2023, o que, conforme entendimento do C. STJ, justificaria eventual atraso diante do importante e necessário processo de virtualização do acervo físico do Poder Judiciário. (STJ - AgRg no HC: 787037 MG 2022/0376722-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022)

Destaco que o magistrado de primeiro grau reanalisou a custódia cautelar do paciente no dia 19/07/2024, conforme os ditames do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Atualmente, o feito se encontra aguardando audiência de instrução e julgamento designada para o dia 27/08/2024.

Desse modo, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021), como pretende o impetrante.

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.